Tribunal: TJBA
Processo: 8027586-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027586-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

AGRAVADO: ANDERSON DE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE EM SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR. PARAPLEGIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO, INSUMOS E HOME CARE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por Anderson de Sousa Santos, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral de tratamento médico e assistencial do autor, incluindo fornecimento de insumos, equipamentos, cuidador e implementação de serviço de “home care”, em razão de grave traumatismo raquimedular sofrido durante utilização do serviço “Uber Moto”, que resultou em paraplegia traumática irreversível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca da responsabilidade civil da agravante impede a manutenção das medidas emergenciais deferidas; e (iii) determinar se a obrigação de custeio e viabilização de assistência médica e “home care” configura medida inexequível ou irreversível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória possui cognição limitada, não sendo cabível o exame aprofundado de matérias meritórias dependentes de dilação probatória, como legitimidade passiva, nexo causal, dinâmica do acidente e eventual culpa de terceiros.

4.

A documentação médica acostada aos autos demonstra a extrema gravidade do quadro clínico do agravado, acometido por paraplegia traumática irreversível, dependência permanente de terceiros, necessidade de cateterismo vesical diário, fisioterapia contínua e assistência integral para atividades básicas da vida cotidiana.

5.

A probabilidade do direito encontra-se suficientemente evidenciada pelo fato de o acidente ter ocorrido durante a utilização do serviço disponibilizado pela agravante, circunstância apta, em juízo de cognição sumária, a justificar a manutenção das medidas emergenciais deferidas.

6.

A tutela de urgência não exige prova exauriente da responsabilidade civil, bastando elementos indicativos da plausibilidade jurídica da pretensão e risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

7.

O perigo de dano está caracterizado diante da possibilidade concreta de agravamento irreversível do quadro clínico do agravado caso haja interrupção da assistência contínua, dos insumos médicos, da fisioterapia e do suporte especializado necessários à preservação de sua saúde e dignidade.

8.

O atendimento inicial prestado pelo Sistema Único de Saúde não afasta a urgência da tutela, pois a continuidade dos cuidados médicos e assistenciais após a alta hospitalar constitui condição indispensável à sobrevivência digna do agravado.

9.

A decisão agravada não impõe à agravante o exercício direto de atividade médica ou hospitalar, limitando-se ao custeio e à viabilização da assistência necessária, inclusive mediante contratação de terceiros especializados.

10.

Eventuais dificuldades operacionais, delimitações quantitativas ou ajustes relativos ao modo de cumprimento da obrigação podem ser discutidos e modulados no curso do processo, sem justificar a revogação integral da tutela concedida.

11.

A potencial irreversibilidade econômica da medida não impede a concessão da tutela provisória quando confrontados direitos patrimoniais da agravante com direitos fundamentais relacionados à vida, à saúde e à dignidade humana do agravado.

12.

O alegado periculum in mora inverso não se configura, pois os custos patrimoniais suportados pela agravante não se sobrepõem ao risco extremo experimentado pela vítima paraplégica e dependente de cuidados permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória não autoriza o exame exauriente de questões meritórias dependentes de dilação probatória.

2.

A comprovação de quadro clínico grave e da necessidade contínua de assistência médica e domiciliar evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

3.

A tutela de urgência pode ser mantida mesmo diante de potencial irreversibilidade econômica quando destinada à preservação dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade humana.

4.

A obrigação de custeio e viabilização de assistência médica e “home care” não se confunde com a prestação direta de atividade hospitalar, podendo ser cumprida mediante contratação de terceiros especializados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e § 3º, 499 e 931; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0098228-68.2024.8.19.0000, Rel. Des. Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues, Décima Nona Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3470853-41.2024.8.13.0000, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 07.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8027586-50.2026.8.05.0000
, da Comarca de Muritiba,

em que figuram, como Agravante,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
,
e, como Agravado,
ANDERSON DE SOUSA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.